Tribunal: STF
Processo: CJ 6812
Classe: CJ
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1988-10-12
Data de publicação: 1988-10-12

Ementa:
CONFLITO DE JURISDIÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. TRANSFORMAÇÃO DO REGIME
DE TRABALHO, POR OPÇÃO LEGAL, DE CELETISTA A ESTATUTARIO. DISCUSSÃO
SOBRE EFETIVAÇÃO DOS DEPOSITOS DO FGTS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA
TRABALHISTA.
POR TRATAR DE QUESTÃO QUE DIZ RESPEITO AO REGIME CELETISTA, DEVE
A CAUSA SER DECIDIDA PELA JUSTIÇA ESPECIALIZADA.